Tribunal: TJES
Processo: 5000474-81.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-81.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CIVEL

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MESMO IMÓVEL.
PARTES DISTINTAS ALEGANDO POSSE DO IMÓVEL.
IMOBILIÁRIA QUE VENDEU O IMÓVEL DISCUTIDO NA REINTEGRAÇÃO
TAMBÉM É
RÉ NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. O magistrado suscitante defende que existe independência entre juízos possessórios e petitórios, situação que afasta o risco de decisões conflitantes. Ademais, destaca que não há identidade entre as partes nas duas demandas, razão pela qual sustenta a inexistência de conexão.

2. Em que pese o entendimento de não haver relação de conexão ou continência entre demandas possessória e de usucapião, entendo que no presente caso, o julgamento em separado das demandas pode levar à prolação de decisões conflitantes.

3. Conforme previsão do artigo 55 do Código de Processo Civil, as ações serão consideradas conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, contudo, o §3º do mesmo artigo estabelece que caso haja risco de decisões conflitantes, mesmo não sendo conexas, as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto.

4. Verifico a existência de possível prejudicialidade entre as duas demandas uma vez que em ambas há alegação de aquisição relativa a mesmo imóvel, bem como defendem os autores estarem na posse do imóvel há vários anos, sendo, no meu sentido, aconselhável o julgamento conjunto das demandas para evitar decisões conflitantes.

5. Conflito conhecido e desprovido, para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N°
50
0
0474-81.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR: DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Conforme brevemente relatado,
cuida a questão de conflito de competência deflagrado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI
,
face d
a

JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI
,
no qual se discute a quem competiria processar e julgar a ação de reintegração de posse
nº
0002238-95.2021.8.08.0021, ajuizada por Fábio Vieira da Silva e Cleber Pereira Marques em face de Wesley dos Santos Poton.

No caso,
verifico que
a magistrada primeva, em decisão de fl. 275, ao analisar a alegação de conexão entre a
ação de reintegração de posse
nº 0002238-95.2021.8.08.0021 e a ação de usucapião nº 0012467-27.2015.8.08.0021,
apesar de reconhecer não haver identidade de partes e pedidos,
adotando o entendimento disposto no
artigo 55, §3º do CPC/2015, segundo a qual a modificação de competência poderá ser ordenada quando houver risco de prolação de decisões conflitantes, determinou a redistribuição do feito ao Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Guarapari
.

Em sua decisão ID 4121192 - Pág. 03/09, o magistrado suscitante defende que existe independência entre juízos possessórios e petitórios, situação que afasta o risco de decisões conflitantes. Ademais, destaca que
não há identidade entre as partes nas duas demandas, razão pela qual sustenta a inexistência de conexão
.

Conforme previsão do artigo 55 do Código de Processo Civil, as ações serão consideradas conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, contudo, o §3º do mesmo artigo estabelece que caso haja risco de decisões conflitantes, mesmo não sendo conexas, as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto.
In veris:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Constata-se que na ação de reintegração de posse, ajuizada em 2021, há alegação de que o pai do autor, Sr. João Miguel da Silva, teria adquirido o lote nº 44 da Quadra 11, do Loteamento Jardim de Guarapari da
Fiança Incorporações e Comércio de Imóveis Ltda
. em 1981, momento a partir do qual sempre manteve a posse do imóvel, contudo, em 2017 tomou conhecimento de que o Sr. Wesley dos Santos Poton teria invadido seu imóvel.

Na ação de usucapião, ajuizada em 2015, o Sr. Wesley dos Santos Poton e sua esposa litigam contra a Sica Sociedade Imobiliária Capixaba ltda e a
Fiança Incorporações e Comércio de Imóveis Ltda
., sustentando se encontrarem na posse mansa e pacífica de partes dos lotes 44, 45, 23 e 24 da Quadra 11 do loteamento Jardim de Guarapari, desde 2013, de modo ininterrupto e com
animus domini
, estando preenchidos os requisitos para aquisição pela usucapião.

Dessa forma, em que pese o entendimento de não haver relação de conexão ou continência entre demandas possessória e de usucapião, entendo que no presente caso, o julgamento em separado das demandas pode levar à prolação de decis
ões
conflitantes.

Digo isso pois, nas duas ações há discussão sobre a manutenção da posse sobre o lote nº 44 da Quadra 11 do Loteamento Jardim de Guarapari.

Tenho, ainda, que a posse
sobre o citado imóvel, sustentada na ação de reintegração de posse pelo Sr.
F
ábio Vieira da Silva e Cleber Pereira Marques, decorrem de posse anterior do pai do primeiro autor, Sr. João Miguel da Silva, que teria adquirid
o

o imóvel de
uma das requeridas na ação de usucapião, a
Fiança Incorporações e Comércio de Imóveis Ltda
.

Assim, verifico a existência de possível prejudicialidade entre as duas demandas uma vez que em ambas há alegação de aquisição relativa a mesmo imóvel, bem como
defendem
os autores estarem na posse do imóvel há vários anos, sendo, no meu sentido,
aconselhável o julgamento conjunto das demandas para evitar decisões conflitantes. No mesmo sentido:

67543046 - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES E REGISTRO PÚBLICO DA COMARCA DA CAPITAL, EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO ACOLHIMENTO. IMÓVEL DISCUTIDO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE, AO MENOS EM PARTE, É OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA PERANTE O JUÍZO SUSCITANTE.
Possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias. Reunião que se mostra recomendável, embora ausente conexão entre os feitos. Observância aos arts. 55, § 3º, e 286, III, ambos do código de processo civil.
Precedentes deste tribunal. Conflito de competência conhecido e desprovido. (TJSC; CC 5039450-16.2023.8.24.0000; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Volnei Celso Tomazini; Julg. 17/08/2023)

6200373046 - APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE POSSE ININTERRUPTA SOBRE O IMÓVEL. Ajuizamento anterior de ação de usucapião ainda em andamento. Risco de decisões conflitantes. Julgamento conjunto que se impõe. Cassação da sentença. Como visto, o objeto recursal é a reforma da sentença que afastou a existência de posse ininterrupta dos autores sobre o imóvel. No entanto, o recurso restará prejudicado em virtude da necessidade de anulação da sentença. Como cediço, reputam-se conexas duas ou mais demandas, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Já a continência ocorre quando entre duas ou mais ações sempre houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. Nesse passo, a reunião das demandas pode ser ordenada, a fim de que as mesmas sejam apreciadas em sentença única. Daí o entendimento de que não é sempre obrigatória a reunião dos processos em que haja conexão. No caso, conforme consta dos autos, antes do ajuizamento da presente ação de reintegração de posse, os autores ingressaram no ano de 2015 com ação de usucapião pretendendo aquisição originária do bem imóvel em questão, sob o fundamento de existir posse mansa e pacífica há mais de 20 anos. Ambas as ações foram distribuídas ao juízo da 1º vara da Comarca de saquarema, estando a ação de usucapião ainda em andamento.
Com efeito, sendo a usucapião forma de aquisição de propriedade pela posse prolongada no tempo, a sentença proferida no respectivo processo deve guardar a necessária coerência com aquela prolatada na ação possessória relativa ao mesmo bem imóvel ajuizada posteriormente, sob pena de emissão de decisões judiciais conflitantes relativa ao fundamento que constitui a mesma causa (remota) de pedir. Tem-se aqui a chamada conexão imprópria, que se verificará sempre que o elo entre as ações for mais tênue que aquele presente na conexão clássica, o que recomenda o julgamento das causas por um único juiz, em um mesmo momento processual, visto a interdependência de resolução de questões afins, e cuja reunião dos feitos se faz no intuito de evitar decisões conflitantes, com vistas, também, a atender os princípios da efetividade e celeridade processual.
Neste sentido, é o teor do que dispõe o art. 55 do CPC. Portanto, imperioso o julgamento conjunto das demandas a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes. Anulação da sentença. Recurso prejudicado. (TJRJ; APL 0002932-49.2018.8.19.0058; Saquarema; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 14/08/2023; Pág. 438)

89940751 - APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E USUCAPIÃO. MESMO IMÓVEL. MESMAS PARTES. PREJUDICIALIDADE. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO EM SEPARADO. NULIDADE. REUNIÃO QUE SE IMPÕE.
Se há relação de prejudicialidade entre duas ações, atestando-se o risco de decisões conflitante, impõe-se, consoante teoria materialista da conexão, sua reunião para que recebam julgamento conjunto.
O advento de julgamento em separado de qualquer uma destas ações enseja a caracterização de nulidade da sentença, defluindo em sua cassação. (TJMG; APCV 5000890-04.2020.8.13.0392; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023)

Ante o exposto, por serem despiciendas maiores considerações,
conheço do conflito para negar-lhe provimento, declarando a competência d
o
Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari
para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator para conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari para processar e julgar o processo de origem.